Tribunal: STF
Processo: HC 215360
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no 645.390/PE - eDOC 9): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RÉUS PRONUNCIADOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA DEFESA. SÚMULA N. 64 DESTA CORTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL DOS FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECOMENDAÇÃO PRIORIDADE NO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As informações prestadas pela instância de origem indicam que a demora não decorre da atuação estatal. Não se verifica desídia em se nomear um defensor público ou advogado dativo para atuar no processo, tampouco postergação irrazoável da juntada das razões recursais. 2. A decisão de pronúncia teria sido submetida ao crivo do Tribunal, sem qualquer irregularidade, se não fosse a recalcitrância defensiva em não atender a determinação judicial para apresentar as razões recursais. Essa situação atrai a incidência do Enunciado da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" 3. Diante da manutenção da prisão, faz-se necessário recomendar ao Tribunal de origem que conceda prioridade ao julgamento do recurso em sentido estrito e à Magistrada condutora do feito, assim que os autos retornarem, providencie a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. O alegado excesso de prazo para a revisão nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não foi analisado pelo Tribunal a quo. Assim, fica impedida esta Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com recomendação.



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa e na manutenção da segregação cautelar em decorrência de desídia do Poder Judiciário. À vista do exposto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, “determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura pela autoridade competente, ou que se aplique, em favor do paciente, uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”



    A liminar foi indeferida.



    As autoridades coatoras prestaram informações (eDOCs 15 a 18).



    A defesa requereu a reconsideração da decisão liminar, reiterando os argumento da inicial.



    O Relator do RESE nº 0000208-04.2021.8.17.0000 prestou novas informações (eDOC 23/24).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 06.05.2016 por suposta prática de crimes de homicídio duplamente qualificado e participação em organização criminosa.



    Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau noticiou as seguintes tramitações processuais (eDOC 16):



    Inicialmente, cumpre-me asseverar que o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA e o corréu ADRIANO MANOEL SILVA foram denunciados pela prática da conduta definida no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso com o crime do art. 2° da Lei n° /2.850/2013, tendo como vítima a pessoa do Vereador JORGE JOSÉ DE LIMA, à época, Presidente da Câmara de Vereadores deste Município. 



    Em Decisão Interlocutória de fls. 11/15, prolatada nos autos da representação por prisão, processo n° 0000240-55.2016.8.17.1270 (em apenso), fora decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente e do corréu, sendo, por conseguinte, expedido o competente Mandado de Prisão.



    (...)



    Ao receber os autos, verificou-se que a denúncia continha a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, estando presentes, assim, os requisitos de art. 41 do CPP, ficando evidente a presença dos pressupostos processuais e da justa causa para o recebimento da peça acusatória que deu ensejo a propositora da ação penal atacada.



     Assim, ante os indícios de autoria apontados em direção aos denunciados, a denúncia fora recebida com relação a eles, sendo por isso ordenada as respectivas citações para responderem à acusação, tendo sido expedidas as competentes Cartas Precatórias de Citação (fls. 732/733), uma vez que, o paciente se encontra recolhido na Penitenciária de Pesqueira/PE e o corréu no Presídio de Santa Cruz do Capibaribe/PE. 



    Regularmente citado (fl. 786), o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 776/778), enquanto que o corréu ADRIANO MANOEL SILVA, apesar de devidamente citado (fl. 749v.), deixou escoar o prazo sem que tenha apresentando a competente resposta à acusação, conforme fora certificado à fl. 780, tendo, em seguida, sido determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa (fl. 791). 



    Não obstante, o corréu ADRIANO MANOEL SILVA apresentou sua resposta à acusação através de advogado constituído (fl. 792). 



    Encerrada a instrução processual, foi conferido prazo para as partes apresentarem suas respectivas alegações finais, ocasião em que, tanto o Ministério Público, quanto as respectivas Defesas ofertaram suas derradeiras alegações. 



    Após tramitação, houve prolação de decisão, onde foram pronunciados o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA e o corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA pela suposta prática da conduta definida no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso com o crime do art. 2° da Lei n° 12.850/2013, a fim de sujeitá-los ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se as prisões preventivas dos pronunciados (fls. 1.286/1.304v.). 



    O corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA interpôs Recurso em Sentido Estrito, não tendo ofertado suas Razões de Recursais (fl. 1.312), cujo recurso fora recebido por este Juízo em seu efeito devolutivo à fl. 1.313. E, a seguir, o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA interpôs Recurso em Sentido Estrito, não tendo apresentado suas Razões de Recursais (fls. 1.315/1.316), havendo recebimento do recurso por este Juízo em seu efeito devolutivo à fl. 1.318, ficando, portanto, este Juízo no aguardo da apresentação das respectivas Razões Recursais pelos acusados. 



    Posteriormente, o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA constituiu novo advogado à fl. 1.350.



    Certidão de fl. 1.386, dando conta da inércia do corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA e do paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA e da inércia de seus respectivos patronos para apresentarem suas respectivas Razões do Recurso em Sentido Estrito. 



    Diante disso, fora proferida decisão determinando a intimação pessoal do corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA e do paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA para constituírem novos advogados a fim de que apresentem as respectivas Razões Recursais (fls. 1.388/1.388v.). 



    Depois de meses, o corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA ofertou suas Razões Recursais (fls. 1.397/1.423), e, em seguida o Ministério Público/recorrido apresentou suas Contrarrazões Recursais às fls. 1.424/1.429, todavia, a Defesa do paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA peticionou requerendo a desistência do recurso em sentido estrito (fl. 1.442). 



    Apresentadas Razões pelo corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA e Contrarrazões Recursais pelo Órgão Ministerial, fora, de pronto, proferida Decisão (fls. 1.444/1.445), na qual foi realizado o juízo de retratação negativo em relação ao corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA, mantendo-se, deste modo, a decisão de pronúncia atacada, determinando-se, ainda, o desmembramento do processo, mediante extração de cópia integral do feito para formação de novos autos, com numeração própria, que tramitam em relação ao corréu ADRIANO MANOEL DA SILVA, o que fora devidamente cumprido, tendo o processo sido tombado sob o n° 0000694-35.2016.8.17.1270, conforme Certificado à fl. 1.454, e, de pronto, foram os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, consoante se verifica no espelho de pesquisa constante à fl. 1.508 e na Certidão de fl. 1.509.



    Entretanto, em Certidão de fl. 1.528, o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA informou que não concorda com o pedido de desistência do recurso em sentido estrito formulado por seu advogado na petição de fl. 1.442, razão pela qual, fora determinada a intimação do causídico que patrocina a Defesa do paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA, dando-lhe vista dos autos, a fim de que apresente as devidas Razões Recursais, conforme Decisão proferida às fls. 1.539 /1539v



    Ademais, decorrido o prazo sem que a Defesa do paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA tenha apresentado as devidas Razões Recursais, apesar de devidamente intimada, conforme Certificado à fl. 1.541, de logo, procedeu-se a intimação do paciente para constituir novo advogado, a fim de ofertar as Razões Recursais, como se denota da Certidão de fl. 1.546, entretanto, o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA deixou escoar o prazo sem que tenha constituído novo advogado, conforme se observa na Certidão de fl. 1.547, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública desta Comarca com o escopo de ofertar as Razões de Recurso do paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA. 



    Porém, após meses, antes mesmo da Defensoria Pública apresentar as devidas Razões Recursais, o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA constituiu novo advogado à fl. 1.558, o qual formulou pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 1.552/1.558), e, por essa razão, os autos tiveram que ser devolvidos à Secretaria Judiciária deste Juízo pela Defensoria Pública sem as devidas Razões Recursais, e, a seguir, fora determinada a intimação do novo causídico constituído pelo paciente à fl. 1.559, mediante vista dos autos, com o escopo de que apresentasse as devidas Razões Recursais, no prazo legal. 



    Posteriormente, o paciente IVSON PEREIRA FERREIRA BARBOSA apresentou suas razões no Recurso em Sentido Estrito (fls. 1.622/1.634), tendo, em seguida, o Ministério Público ofertado suas contrarrazões ofertadas às fls. 1.682/1.695, e, logo a seguir, fora proferida decisão, na qual fora mantida a decisão atacada, ao tempo em que, com fundamento no art. 589 do Código de Processo Penal, determinou-se o envio dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e, de pronto, foram os autos remetidos ao juízo ad quem, estando, portanto, este juízo no aguardo do julgamento do aludido recurso.



    O TJPE informou que o RESE nº 0000208-04.2021.8.17.0000 foi incluído em pauta (eDOC 23).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte local, constato que 1ª Câmara Regional de Caruaru da Justiça do Estado de Pernambuco julgou o Recurso em Sentido Estrito em 09.06.2022. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a natureza dos delitos que lhes são imputados, a necessidade de expedição de cartas precatórias e de intimações diversas para garantir aos acusados a devida representação processual e o exercício da ampla defesa são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da atuação da própria defesa.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente